Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709441-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: M. H. D. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: ARIANE DA MATA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de tutela de urgência, interposta por M.H.M.D., representada por sua genitora A.D.M.D., em face da sentença proferida pelo d. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação intitulada “Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do artigo 85, § 8o, do NCPC. Restando suspensa a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista os benefícios da justiça gratuita deferida (Id. 12255768). A autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo sua matrícula, por período integral, em creche próxima a sua residência (Id.12255709). Irresignada com o decisum, apela a autora. Em 17/03/2020, o processo foi suspenso em razão da existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166– Tema 548), id. 15041263. Em 20/04/2023, o Supremo Tribunal Federal publicou o Acórdão do RE no1008166 (Tema 548), id. 47044590 e as partes foram instadas a se manifestarem a respeito. Porém, em petição de id. 47613430, a parte autora informou que “(...) não há mais interesse recursal ante a perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”, e nesses termos pede a extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Considerando que, com o decurso do tempo, a parte autora ultrapassou a idade hábil para pleitear vaga em creche em razão da idade, como informado na petição de id. 47613430, forçoso concluir pela falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto recursal, tornando inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Diante do exposto, reconheço a perda do interesse autoral no feito, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §1o e §10, do CPC, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Intimem-se. Vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora